Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1004121-42.2021.811.0000
AGRAVANTE: VANDERLEI CANDIOTTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Vanderlei Candiotto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT que, nos Embargos à Execução, indeferiu o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformado, aduz o agravante, em síntese:
“Como delineado na Exordial que culminou na interposição do presente recurso, a Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso busca a execução de dívida ativa de No 2018835614, onde consta como devedor: AGUILAR IND.E COM.DE MADEIRAS EPP, empresa privada, inscrita no CNPJ 06.303.815/0001-26, no valor de R$ 126.184,12 (cento e vinte seis mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos). No entanto o Agravante, e pessoa ilegítima para figurar nos autos da execução fiscal, uma vez que o fato gerador da referida dívida e de cinco anos posterior a sua saída da sociedade, como ficara provado após a análise dos embargos a execução que acompanham o presente agravo” (id. 79394498).
Relata que o juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita por motivo de exercer a profissão de corretor de imóvel, e ter recebido em sua conta bancária transferências, e, assim, seria motivo suficiente para afastar a hipossuficiência do agravante e o não recebimento dos Embargos a Execução.
Destaca que é trabalhador autônomo isento de imposto de renda e que possui mais de 3 (três) restrições financeiras em seu nome (id. 79400953).
Com essas considerações, requer o provimento do vertente recurso de agravo de instrumento, para que sejam assegurados os benefícios da justiça gratuita com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau.
É o relatório.
Decido.
Registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo recursal.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
“Recurso e preparo. Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798)
Feitas estas considerações, passo à análise do recurso propriamente dito.
É cediço, em agravo de instrumento, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a concessão da antecipação de tutela recursal, nesse momento, comporta deferimento.
Isto porque, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, in verbis:
“Art. 5o, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No mesmo sentido, o artigo 98, ‘caput’ do CPC preceitua:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, assim dispõe:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159)
No caso dos autos, o agravante alega que:
“(...) o agravante e pessoa desafortunada que teve na referida conta bancária, recebimentos datados de 01/01/2020 a 01/01/2021 do extrato bancário juntado a inicial no valor de R$ 19.177,36 que se divididos por 12 meses, chegaremos a uma entrada mensal financeira no valor de R$ 1.598,11. No momento este trabalha na qualidade de autônomo, sem renda fixa e, jamais conseguiria suportar as custas processuais sem que prejudique no sustento de sua família e merece ter os embargos a execução antes interposto, analisado ou terá este a sua defesa cerceada ” (id. 79394498). Grifou-se.
Logo, em razão da função que cumpre a cognição sumária, por ora, entendo que a precariedade econômica restou evidenciada acima para subsidiar as custas iniciais.
Outrossim, o perigo de dano encontra-se evidenciado considerando que acaso não reformada a decisão, a parte deverá recolher as custas processuais sob pena de extinção do feito.
Lembrando-se que poderá ser revogada a assistência judiciária gratuita no decorrer do processo se o beneficiário tiver alteração no contexto financeiro.
Com essas considerações, defiro a antecipação de tutela recursal, para o fim de conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, ‘caput’ do CPC.
Comunique-se o Juízo e intime-se o agravado para resposta.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado